Tribunal: CARF
Processo: 11845.000054/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000054/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.460 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
É intempestivo, não devendo, portanto, ser conhecido, o recurso interposto
após o prazo de trinta dias contados da data da ciência da decisão de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado em face da lavratura de autos de infração da Cofins e da
Contribuição para o PIS decorrentes do afastamento da isenção em razão da não apresentação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS), tendo por fundamento o art.
17 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, art. 46 do Decreto no 4.524/2002 e art. 55 da Lei
8.212/1991.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000054/2010-30
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.460 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000054/2010-30

Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da total
improcedência dos lançamentos fiscais, alegando que se encontrava dispensado de recolhimentos
das contribuições por ser entidade sem fins lucrativos e que obedecia a todos os requisitos
necessários ao gozo do benefício fiscal de que trata o art. 55 da Lei n. 8.212/1991.
Segundo o então Impugnante, a maior parte das receitas por ele auferidas era
proveniente de convênio firmado com a ONG Visão Mundial, sendo o restante decorrente de
rendas próprias, todas elas revertidas ao atendimento de crianças carentes.
O acórdão da DRJ que manteve os lançamentos restou ementado nos seguintes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PIS. IMUNIDADE. ENTIDADES DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA
SOCIAL OU DE CARÁTER FILANTRÓPICO.
Consoante art. 47, §1o, da Instrução Normativa SRF n. 247, de 2002, para
efeito de fruição dos benefícios fiscais atinentes à não contribuição para o
Pis sobre o faturamento e à isenção a título de Cofins em relação às receitas
derivadas das atividades próprias, as entidades de educação, assistência
social e de caráter filantrópico devem possuir o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (Cebas) expedido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos. As disposições normativas
em vigor gozam de presunção de legalidade e constitucionalidade, resta à
autoridade fiscal aplicá-las, salvo quando haja, em benefício do interessado,
determinação judicial em sentido diverso, ou quando corresponda às
hipóteses previstas nos §§4o, 5o e 7o ao art. 19 da Lei n. 10.522, de 2002. E
nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 1, de 2014, a
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nas hipóteses do
art. 19 da Lei n. 10.522, de 2002, ocorrerá através de notas explicativas, as
quais devem conter a delimitação da matéria decidida e os esclarecimentos
ou orientações sobre as questões eventualmente suscitadas pela
administração tributária. Não há se falar em vinculação da administração
tributária em relação às matérias em que a PGFN continuar contestando ou
recorrendo, ainda que havido julgamento desfavorável à Fazenda Nacional
sob o rito da repercussão geral ou dos recursos especiais repetitivos.
Consequentemente, uma vez vinculada e obrigatória a atividade
administrativa de lançamento, inexiste alternativa ao agente fazendário que
não promover o lançamento tributário, limitado que se encontra, conforme
parágrafo único ao art. 142 do CTN, ao estrito cumprimento da legislação
tributária,
expressão
que
compreende
leis,
tratados,
convenções
internacionais, decretos e normas complementares.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.460 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000054/2010-30

COFINS. IMUNIDADE. ENTIDADES DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA
SOCIAL OU DE CARÁTER FILANTRÓPICO.
Consoante art. 47, §1o, da Instrução Normativa SRF n. 247, de 2002, para
efeito de fruição dos benefícios fiscais atinentes à não contribuição para o
Pis sobre o faturamento e à isenção a título de Cofins em relação às receitas
derivadas das atividades próprias, as entidades de educação, assistência
social e de caráter filantrópico devem possuir o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (Cebas) expedido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos. As disposições normativas
em vigor gozam de presunção de legalidade e constitucionalidade, resta à
autoridade fiscal aplicá-las, salvo quando haja, em benefício do interessado,
determinação judicial em sentido diverso, ou quando corresponda às
hipóteses previstas nos §§4o, 5o e 7o ao art. 19 da Lei n. 10.522, de 2002. E
nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 1, de 2014, a
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nas hipóteses do
art. 19 da Lei n. 10.522, de 2002, ocorrerá através de notas explicativas, as
quais devem conter a delimitação da matéria decidida e os esclarecimentos
ou orientações sobre as questões eventualmente suscitadas pela
administração tributária. Não há se falar em vinculação da administração
tributária em relação às matérias em que a PGFN continuar contestando ou
recorrendo, ainda que havido julgamento desfavorável à Fazenda Nacional
sob o rito da repercussão geral ou dos recursos especiais repetitivos.
Consequentemente, uma vez vinculada e obrigatória a atividade
administrativa de lançamento, inexiste alternativa ao agente fazendário que
não promover o lançamento tributário, limitado que se encontra, conforme
parágrafo único ao art. 142 do CTN, ao estrito cumprimento da legislação
tributária,
expressão
que
compreende
leis,
tratados,
convenções
internacionais, decretos e normas complementares.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2017 (fl. 417), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 27/10/2017 (fl. 408) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é intempestivo; logo, dele não tomo conhecimento.
Conforme consta do despacho de fl. 423, devido à constatação de divergência de
datas constantes do Aviso de Recebimento (AR) presente às fls. 413 a 414, a repartição de
origem solicitou aos Correios a confirmação da efetiva data de recebimento da correspondência
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.460 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000054/2010-30

(fl. 416), obtendo como resposta que a entrega se dera em 22/09/2017 (fl. 417), uma sexta-feira,
informação essa também confirmada no rastreamento consultado via internet (fl. 415).
Contudo, o contribuinte interpôs o recurso somente em 27/10/2017 (fl. 417), uma
sexta-feira, tendo-se, portanto, por configurada sua intempestividade, ex vi do art. 33 do Decreto
no 70.235/1972, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua
intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital